Tribunal: TJMT
Processo: 1029776-58.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029776-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (APELADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029776-58.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIXIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se
o título que embasa a ação executiva não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, porque o embargado apelante não era proprietário do imóvel e a relação não é a locação, mas sim uma sublocação, cuja relação originária, a locação entre o embargado e a proprietária do imóvel, encontra-se inadimplida, a sublocatária embargante deverá pagar diretamente à proprietária do bem os locatícios que se encontram depositados em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposta por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.,
para extinguir a demanda executiva nº 1019592-43.2019, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que o apelante pretende executar, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta nulidade da sentença porque julgou procedente os embargos à execução movidos pela apelada, sem enfrentar o fato notório e comprovado de que é o proprietário do imóvel sobre o qual busca receber locatícios.

Diz que é falso o entendimento de que os valores devidos pelo executado estão depositados na Ação de Consignação em Pagamento nº
0029843-55.2010.8.11.0041, porquanto não corresponde a todos os meses dos alugueis vencidos a época, bem como aqueles que venceram até a desocupação do imóvel pelo o apelado/executado.

Afirma que, de fato, a época do trâmite da ação de despejo º 5927-702002.811.0041, movida em desfavor dele apelante (Uraçay) era mesmo locatário do bem. No entanto, no ano de 2012 o apelante adquiriu o imóvel por carta de adjudicação expedida Quarta Câmara de Direito de Família e sucessões, como consta do registro no Cartório do Segundo Oficio sob nº 99.123.

Reclama que a sentença reproduz decisões estranhas a execução em cujas demandas não fora possível comprovar a propriedade do imóvel do autor, porque só conseguiu registrá-lo depois, isto em 19-12-2015, o que demonstra que a sentença carece de fundamentação em violação ao artigo 489, inciso I e II do CPC/2015 e o artigo da CF/88 em seu artigo 93, inciso IX.

Sustenta sua legitimidade para promover execução em desfavor da apelada
Carglass,
máxime porque foi reconhecido em acórdão já transitado em julgado que esta deve pagar os alugueres
pactuados entre a empresa
Parauto
e o apelante (Uraçay), além de que determinou que permanecesse íntegra a relação locatícia entre a empresa
Parauto
e o sublocador
Uraçay.

Assegura que ao contrário da sentença, não há prova que a apelada tenha depositado valores dos alugueres na consignatória até o ano de 2015.

Aduz que a decisão de piso usurpa da competência desse Tribunal, ao suprimir a decisão do acórdão proferido no RAC 126772/2014, que decidiu não haver relação jurídica entre a aqui apelada e a tal Sra. Paula.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a liquidez e certeza do contrato executado, com a condenação da apelada ao pagamento dos valores descritos na planilha juntada na execução e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso (ID 610887723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que Julgou procedente os Embargos à Execução a fim de
extinguir a demanda executiva nº 1019592-43.2019, movida por
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
em desfavor da
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA,
por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que o apelante pretende executar, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início,
concede-se o benefício da justiça gratuita em favor do apelante,
porquanto intimado, juntou cópia do seu imposto de renda e demais documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

Trata-se de Execução Extrajudicial referente locatícios do imóvel localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.919, Lote C2, Alvorada, Cuiabá-MT, a fim de receber o valor de R$1.248.169,44, referente a alugueres devidos pela apelada
Carglass
a partir de janeiro de 2010 até a desocupação do bem em junho de 2015.

Por primeiro, não se conhece da petição denominada
“Emenda à Apelação ID 40164128” porquanto com o protocolo da Apelação de ID 38363372, operada a preclusão consumativa. De modo que o apelo será analisado apenas no que tange as razões da apelação (ID 38363372).

Pois bem. A controvérsia sobre o imóvel é de longa data e objeto de diversas demandas judiciais que tramitam na 5ª Vara Cível da Capital.

Em síntese, o que se colhe do contexto probatório é que
o Apelante URAÇAY celebrou contrato de locação na qualidade de
Locatário
junto à terceira, Sr a. Paula de Lourdes Guimarães, posteriormente sublocou o mesmo bem à empresa
Parauto Vidros e Acessórios
, sem informar que se tratava de sublocação.

Frisa-se que
no contrato originário, a locação foi firmada entre a proprietária Paula e Uraçay, ora apelante enquanto locatário, que acabou por sublocar, sem consentimento da locadora (originária Paula), à
Parauto
, que posteriormente vendeu o fundo de comércio a aqui agravante
Carglass,
aqui apelada,
que informalmente, sub -rogou -se nos direitos e deveres relativos ao contrato de locação firmado entre a Parauto e o Apelante Uraçay.

Então, a apelada
Carglass adentrou ao imóvel, realizou benfeitorias até tomar conhecimento de que a titularidade sobre o valor do aluguel do imóvel era objeto de controvérsia em três ações distintas:

a
) Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 71148;

b) Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 410609 e

c) Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico nº 156091.

Na Ação de Despejo nº 179/2009, movida pela terceira Paula em face do ora Apelante Uraçay, em razão do inadimplemento dos aluguéis foi proferida decisão em que se determinou que a Parauto passasse a efetuar o pagamento dos aluguéis nos autos do referido processo.

Em razão do litígio que pendia sobre os alugueres, a apelada promoveu então,
Ação de Consignação em Pagamento nº
0029843-55.2010- Código 460597
, contra Uraçay Alonso Teixeira
, aqui apelante e exequente do contrato, como também em desfavor de Paula de Lourdes Guimarães (proprietária e locadora originária do imóvel).

Aludida ação consignatória foi julgada improcedente, cuja sentença foi desafiada no RAC nº 126772/2014, e reformada apenas na parte final que

havia determinado a transferência de valores realizados pela Carglass para a Ação de Despejo Código 71148, porquanto a extinção da ação sem exame do mérito, por falta de interesse de agir e ilegitimidade da autora (Carglass), por consequência lógica, impõe que referidas quantias depositadas judicialmente fossem

devolvidas integralmente à autora depositante.

Observa-se, ainda, que a então proprietária Paula r
ecorreu do acórdão do RAC nº 126772/2014, a fim de que os valores depositados pela
Carglass
fossem transferidos para a Ação de Despejo Código 71148, que move contra
Uraçay,
aqui apelante, objeto do REsp 1651317.

Além disso, o Apelante Uraçay
ajuizou ação de despejo em face da Apelada Carglass, processo nº 0001227 -70.2010.8.11.0041, provida parcialmente apenas para determinar a desocupação do imóvel, sem, contudo, condenar a Apelada ao pagamento de aluguéis. Constou da referida sentença que de fato a CARGLASS estava adimplente com os alugueis, porque o pagamento referente aos meses de junho a dezembro de 2009 havia sido depositado nos autos nº 179/2008.

O recurso aviado pelo apelante contra referida sentença foi desprovido, porque o motivo de procedência da ação de despejo foi a impossibilidade de transferência da posse sem a autorização do locador, não o alegado inadimplemento (tanto que a Carglass não foi condenada a pagar alugueres).

Ademais, na Ação de Despejo nº 0001227-70.2010.8.11.0041, movida por
Uraçay, ora apelante
contra Parauto, a
apelada Carglass
deixou de ser condenada ao pagamento de aluguéis, justamente por força de depósitos realizados pela Parauto na aludida ação, como pela Carglass na ação Consignatória.

Neste sentido colhe-se da sentença da ação de despejo:

“JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE DESPEJO proposta por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA. Declaro rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e decreto o despejo da atual ocupante do imóvel, Carglass Automotiva Ltda (sucessora de Nucleus Comércio Exterior Ltda).

Deixo de condenar a requerida ao pagamento dos alugueis cobrados na presente, uma vez que encontram-se depositados na ação de despejo nº 179/2008 (código 71148), por determinação judicial, bem como na ação de consignação em pagamento nº 29843-55.2010 (código 460597), todas em apenso.”

Ressalta-se, portanto,
em que pese a ação de consignação de pagamento tenha sido julgada improcedente, o valor permanece depositado em juízo, e justamente por conta das diversas ações será levantado por quem de direito.

Ocorre que não há falar em condenação da apelada Carglass, porque adimpliu a obrigação com os depósitos efetuados na ação de despejo, bem como na ação de consignação que permanecem depositados em conta judicial.

Assim, demonstrou-se que o valor exequendo não é líquido e certo, em razão de ser fundado em contrato de locação, cujos alugueis foram depositados em juízo nos autos da Ação de Consignação de Pagamento em face do Apelante e da terceira Sra. Paula (processo de nº 0029843 - 55.2010.8.11.0041).

Pondera-se, ainda, que a questão acerca da propriedade sobre o imóvel não tem a força e importância que o apelante pretende ao juntar cópia da carta de arrematação. Isso porque a discussão sobre domínio/propriedade diz respeito, quando muito à Paula e Uraçay e a Carglass em nada participa da conturbada relação contratual, tanto que em razão da dúvida objetiva a quem deveria pagar os locatícios, ajuizou ação de consignação em pagamento.

Do exposto, não há como reconhecer que o contrato de locação apresenta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, porque a apelada se desobrigou do encargo por meio dos depósitos judiciais realizados.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida:

“Em que pese o embargado afirmar que na ação de consignação foram depositados valores até 2009 e a execução é de valores a partir de 2010, a embargante comprova nos autos que houve depósitos até 2015.

Ainda, em consulta às ações reputadas conexas, verifica -se que em cumprimento provisório de sentença foi determinado que a embargante Carglass efetivasse o depósito dos alugueis na Ação de Despejo movida pela proprietária e locadora contra o embargado locatário, do qual a embargante era sublocatária (..) Assim,
a situação dos autos é de pretensão do embargado em executar o sublocatário, que vinha depositando os alugueis em juízo em razão da sublocação não autorizada e da Ação de Despejo e Cobrança movida pela locadora contra o locatário/embargado, sem que tenha pago a locação à locadora.
”.

De todo o processado, não há falar em ausência de fundamentação por violação ao artigo 489, inciso I e II do CPC/2015 e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto, na verdade, ao reproduzir trechos das ações que gravitam sobre os locatícios do imóvel, a sentença fez foi concatenar fatos processuais que se comunicam, notadamente porque as ações são conexas, circunstância que, naturalmente, afasta o argumento de ausência de fundamentação jurídica do
decisum
impugnado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
para manter a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução n° 1019592-43.2019 opostos pela apelada
Carglass Automotiva Ltda
, mantida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada sua condição de hipossuficiência financeira (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021